Tribunal: TJPA
Processo: 0078221-78.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0078221-78.2015.8.14.0301

APELANTE: EWERTON LUIS FELIX DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL PROTOCOLADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de embargos à execução e rejeitou liminarmente a defesa, ao fundamento de que o embargante, embora intimado, não teria juntado documentos reputados essenciais. O apelante sustenta que cumpriu a determinação de emenda, mas protocolou a petição e os documentos nos autos da execução principal, requerendo a anulação da sentença e o regular processamento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o protocolo da petição de emenda e dos documentos nos autos da execução, e não nos autos dos embargos à execução, autoriza o indeferimento da inicial ou constitui vício sanável, passível de regularização mediante desentranhamento e juntada aos autos corretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O CPC privilegia a solução integral do mérito, a cooperação processual e o aproveitamento dos atos que alcançam sua finalidade essencial.

4.

A certidão da serventia confirma que a petição de emenda foi apresentada tempestivamente nos autos da execução, o que revela cumprimento substancial da diligência e erro apenas quanto ao caderno processual de destino.

5.

O protocolo de peça relacionada aos embargos nos autos da execução configura vício sanável, e não erro grosseiro, especialmente quando ambos os processos tramitam na mesma serventia e os documentos estão sob a custódia do juízo.

6.

O indeferimento liminar dos embargos, sem prévia regularização do vício formal, viola a instrumentalidade das formas, a primazia do julgamento de mérito, o dever de cooperação, o contraditório e a ampla defesa.

7.

O juízo de origem deve determinar o desentranhamento da petição de emenda e dos documentos protocolados na execução, com a respectiva juntada aos autos dos embargos, prosseguindo-se no regular processamento da defesa executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. O protocolo tempestivo de petição de emenda e documentos nos autos da execução, em vez dos autos dos embargos à execução, constitui vício sanável quando atingida a finalidade do ato. 2. O juiz deve privilegiar a regularização do vício formal e o julgamento de mérito, mediante desentranhamento e juntada da peça aos autos corretos. 3. A rejeição liminar dos embargos à execução, sem prévia oportunidade efetiva de saneamento, configura cerceamento de defesa quando os documentos exigidos já estão sob a custódia do juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 98, 99, §§ 2º e 3º, 100, 188, 277, 283, parágrafo único, 521, I, 914, § 1º, e 85, § 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.807.228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.09.2019, DJe 11.09.2019; STF, Súmula Vinculante nº 47; TJPA, AI nº 0813736-22.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 29.08.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801337-87.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 24.06.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EWERTON LUIS FELIX DA SILVA
, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução e, por consequência, rejeitou liminarmente a defesa, ao fundamento de que o embargante, embora intimado para emendar a inicial, não teria juntado documentos reputados essenciais, especialmente cópia da inicial da execução, documentos correlatos e procurações dos advogados da parte embargada.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que:

a) cumpriu a determinação de emenda da inicial;

b) os documentos exigidos teriam sido juntados nos autos da execução de nº 0052691-09.2014.8.14.0301;

c) deveria prevalecer a instrumentalidade das formas, porquanto a finalidade do ato processual teria sido atingida; e

d) a sentença deve ser reformada para afastar o indeferimento da inicial e determinar o regular prosseguimento dos embargos à execução. Ao final, requer o provimento do recurso, com retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

A parte apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões no prazo legal (ID nº 17601267).

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Inicialmente, quanto ao preparo recursal, verifico que o apelante requereu, nas próprias razões de apelação, a concessão da gratuidade de justiça, com fundamento em declaração de hipossuficiência, ao passo que a certidão de custas posteriormente lavrada informa inexistirem custas de apelação vinculadas ao processo.

Considerando que se trata de pessoa natural, que há pedido expresso do benefício e que não identifico, nesta fase, elementos concretos aptos a afastar a presunção relativa de hipossuficiência, defiro a gratuidade judiciária apenas para fins de admissibilidade do presente recurso, sem prejuízo de posterior impugnação ou revogação, nos termos dos arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 100 do CPC.

2. MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a verificar se deve ser mantida a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, sob o fundamento de não cumprimento da determinação de emenda da inicial, ou se, ao revés, deve ser afastado o indeferimento, em razão da alegação de que os documentos exigidos teriam sido juntados nos autos da execução principal, aplicando-se, no caso, os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e da vedação à extinção prematura do feito.

O Código de Processo Civil consagrou, em múltiplas passagens, diretriz interpretativa orientada à solução de mérito, à cooperação entre os sujeitos processuais e ao aproveitamento dos atos processuais sempre que alcançada sua finalidade. Com efeito, dispõe o art. 4º do CPC que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. O art. 6º do mesmo diploma estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

Por sua vez, o art. 188 prevê que “os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial”. Ainda, o art. 277 do CPC dispõe que, “quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Secretaria da 11ª Vara Cível de Belém emitiu certidão (ID nº 17601240, pag. 2) confirmando que o autor apresentou a petição de emenda em 18/10/2019, mas o fez nos autos da Ação de Execução. Ou seja, a diligência foi cumprida tempestivamente, ocorrendo apenas um erro quanto ao caderno processual de destino, embora ambos tramitassem na mesma serventia.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça

orienta que tal equívoco constitui vício sanável, não podendo ser obstáculo ao direito de defesa e ao acesso à justiça, especialmente quando a finalidade do ato é alcançada.

O STJ, em sede de Recurso Especial, fixou o entendimento de que a inobservância do rito do art. 914, §1º, do CPC não configura erro grosseiro:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015.3.
Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva).4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução
- sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015.5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.6. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1807228 RO 2019/0093982-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2019)

No mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça tem decidido de forma reiterada que o excesso de formalismo deve ser mitigado em favor da primazia do julgamento do mérito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLADOS NOS AUTOS PRINCIPAIS. VÍCIO SANÁVEL. DESENTRANHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento para determinar ao juízo de origem a concessão de prazo à parte agravada para desentranhar embargos à execução protocolados nos autos principais, com posterior autuação por dependência. O agravante alega erro grosseiro e intempestividade na apresentação dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o vício formal de protocolo dos embargos à execução nos autos principais impede o seu conhecimento e se a decisão monocrática que determinou o desentranhamento e autuação por dependência deveria ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição dos embargos à execução nos autos da própria execução configura vício sanável, nos termos do art. 277 e do art. 283, parágrafo único, do CPC, não se tratando de erro grosseiro.

A decisão agravada observou os princípios da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e do contraditório, ao determinar a regularização processual sem prejuízo à parte contrária.

O crédito em execução possui natureza alimentar, conforme art. 85, § 14, do CPC e Súmula Vinculante 47 do STF, o que autoriza o levantamento de valores independentemente de caução, nos termos do art. 521, I, do CPC.

O agravante não apresentou argumentos novos ou suficientes para infirmar os fundamentos da decisão recorrida, restando ausente motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É admissível o saneamento do vício formal decorrente da interposição dos embargos à execução nos autos principais, mediante desentranhamento e autuação por dependência, nos termos do art. 914, §1º, do CPC, com observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 277, 283, parágrafo único, 521, I, e 914, § 1º e art. 85, § 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 47; STJ, REsp 1807228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.09.2019; TJPA, AI 0813736-22.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 29.08.2023.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08013378720248140000 28019193, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 24/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

É certo que o art. 914, § 1º, do CPC dispõe que “os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal”. Todavia, a exigência de instrução documental dos embargos não pode ser interpretada de modo puramente formalista, a ponto de inviabilizar o exame de defesa apresentada contra execução, quando os documentos reputados necessários se encontram acessíveis no processo principal, sobretudo perante o mesmo juízo.

A finalidade do art. 914, §1º, do CPC é permitir que o julgador compreenda a controvérsia instaurada nos embargos e tenha acesso aos elementos indispensáveis ao exame da defesa do executado. Se tais elementos estão disponíveis nos autos da execução principal, não se evidencia prejuízo concreto à parte exequente, tampouco à atividade jurisdicional. Em matéria de nulidades e de regularidade formal, prevalece o princípio segundo o qual não se decreta invalidade nem se impõe sanção processual extrema sem demonstração de prejuízo.

Portanto, ao verificar que a petição de emenda existia e estava protocolada nos autos dependentes (execução), caberia ao magistrado, em observância ao dever de cooperação (art. 6º do CPC) e à instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), determinar o desentranhamento e a regular autuação nos embargos, e não decretar a extinção prematura do feito.

A conduta de rejeitar os embargos liminarmente, ignorando que os documentos necessários já se encontravam sob a custódia do juízo na ação principal, configura cerceamento de defesa e viola o espírito desburocratizante do diploma processual vigente.

Por tais razões, a sentença deve ser desconstituída, determinando-se o retorno dos autos à origem, para regular processamento dos embargos à execução, cabendo ao magistrado singular apreciar, no momento oportuno, as matérias deduzidas pelas partes, inclusive eventual necessidade de complementação documental, saneamento, produção probatória e exame do mérito da defesa executiva.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para:

a) Anular a sentença de primeiro grau que rejeitou liminarmente os embargos à execução;

b) Determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda ao desentranhamento da petição de emenda e documentos protocolados nos autos da execução (nº 0052691-09.2014.8.14.0301) e sua respectiva juntada a estes autos de embargos;

c) Ordenar
o regular processamento dos embargos à execução, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026